Tribunal: CARF
Processo: 10380.723194/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. ADMINISTRADOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos ou creditados aos sócios administradores da pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, em desproporção à participação de cada quotista no capital social, têm a natureza de pró-labore indireto, destinado a retribuir o trabalho, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723194/2015-36
ACÓRDÃO
2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA
DIVERSA. ADMINISTRADOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos ou creditados aos sócios administradores da pessoa
jurídica, a título de remuneração do capital próprio, em desproporção à
participação de cada quotista no capital social, têm a natureza de pró-
labore indireto, destinado a retribuir o trabalho, sujeitando-se à incidência
de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação
acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
2
relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito
meio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários para excluir os lançamentos das multas CFLs 30, 34 e 59.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 380-387):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na empresa em epígrafe, foram
lavrados os seguintes Autos de Infração – AI, valores consolidados em
29/05/2015, competências 08/2010 a 08/2011, decorrentes do descumprimento
de obrigações principais:
1. AI Debcad no 51.055.608-6, no valor de R$ 1.819.910,07 (um milhão, oitocentos
e dezenove mil, novecentos e dez reais e sete centavos), relativo à contribuição
previdenciária da empresa incidente sobre valores pagos a sócios, contribuintes
individuais, a título de juros sobre o capital próprio (JCP), caracterizados pela
fiscalização como pagamentos de pró-labore.
2. AI Debcad no 51.055.609-4, no valor de R$ 44.217,55 (quarenta e quatro mil,
duzentos e dezessete reais e cinqüenta e cinco centavos), relativo à contribuição
dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre valores recebidos a
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
3
título de juros sobre o capital próprio (JCP), caracterizados pela fiscalização como
pagamentos a título de pró-labore.
Também foram lavrados os seguintes Autos de Infração, decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias:
1. AI Debcad no 51.055.610-8, no valor de R$ 1.925,81 (um mil, novecentos e vinte
e cinco reais e oitenta e um centavos), por deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a serviço
da empresa, o que constitui infração à Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32,
inciso I, combinado com o disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, artigo 225, inciso I e parágrafo
9o. Segundo o item 4.3 do Relatório Fiscal, a empresa não apresentou folha de
pagamento dos segurados que lhe prestaram serviço alegando que não possui
empregados nem remunerou contribuintes individuais, a não ser os acionistas e
ainda assim através da distribuição de dividendos e do pagamento de juros sobre
o capital próprio. Contudo, restou demonstrado que parte do que a empresa
chama de pagamento de juros sobre o capital próprio não tem esta natureza, mas
sim a de remuneração do trabalho, ocasionando, neste caso, a obrigatoriedade de
confecção e elaboração de folha de pagamento.
2. AI Debcad no 51.055.611-6, no valor de R$ 19.257,83 (dezenove mil, duzentos e
cinqüenta e sete reais e oitenta e três centavos), por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que constitui infração à Lei
no 8.212/91, artigo 32, inciso II, combinado com o disposto no RPS, artigo 225,
inciso II e parágrafos 13 a 17. Segundo o item 4.4 do Relatório Fiscal, a empresa
não escriturou a contribuição previdenciária. Além disso, foram lançadas na
mesma conta contábil 2188198009800 - OUTROS DEBITOS A PAGAR pagamentos
que são e que não são fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou seja,
constam do mesmo lançamento contábil pagamentos que de fato foram a título
de JCP e pagamentos que foram considerados como pró-labore pela fiscalização.
3. AI Debcad no 51.070.300-3, no valor de R$ 1.925,81 (um mil, novecentos e vinte
e cinco reais e oitenta e um centavos), por deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações pagas ou creditadas, as contribuições
previdenciárias a cargo dos segurados contribuintes individuais, o que constitui
infração à Lei no 10.666, de 08/05/2003, artigo 4o, caput, combinado com o
disposto no RPS, artigo 216, inciso I, alínea “a”. Segundo o item 4.5 do Relatório
Fiscal, restou demonstrado que a empresa remunerou seus sócios, ocorrendo,
portanto, o fato gerador da contribuição previdenciária. Contudo, não houve o
desconto da parte a cargo dos próprios segurados, ou seja, dos 11% sobre os
valores pagos ou creditados aos contribuintes individuais.
Nos termos do Relatório Fiscal, item 5, considerando que de acordo com a Lei no
8.212/91, artigo 30, inciso IX, as empresas que integram grupo econômico
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
4
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei, foram
lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) no 1 (Haptech Soluções
Inteligentes Ltda – CNPJ no 05323312/0001-50); TSPS no 2 (Hospital Antônio
Prudente – CNPJ no 05874946/0001-09); TSPS no 3 (Ultra Som Serviços Médicos –
CNPJ no 12361267/0001-93); e TSPS no 4 (Hapvida Assistência Médica Ltda – CNPJ
no 63554067/0001-98).
Segundo informado no Despacho de Encaminhamento de fl. 164, foi dada ciência
a todos os sujeitos passivos, por via postal, na data 08/06/2015, exceto ao
responsável solidário no 1 (Haptech Soluções Inteligentes Ltda), cuja ciência
ocorreu no dia 09/06/2015.
Das Impugnações
Da Impugnação do Sujeito Passivo Principal Tempestivamente, Hapvida
Participações e Investimentos Ltda, sujeito passivo principal, impugnou os
lançamentos por meio do instrumento de fls. 205/232, nos seguintes termos.
Da Questão
Inicialmente afirma, em síntese, que o cerne do lançamento consiste em
depurar a afirmação da autoridade lançadora segundo a qual os valores
pagos a título de juros sobre o capital próprio (JCP) devem ser considerados
como pró-labore quando houver infringência dos "limites legais
pertinentes".
O artigo 9o da Lei n° 9.249/95, invocado nas razões da autuação, trata
exclusivamente dos limites para que a empresa possa deduzir da base de
cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas — IRPJ os valores
distribuídos a título de JCP. O mencionado dispositivo permite, assim, que
os juros sobre capital próprio pagos nos limites lá estabelecidos possam ser
deduzidos para efeito da apuração do lucro real da empresa, mas em
nenhum momento informa que os pagamentos feitos a título de JCP fora
dos limites lá estabelecidos, deixem de ser juros sobre capital próprio, eles
apenas não poderão, na parte que ultrapassar os limites previstos, ser
utilizados para abatimento da base de cálculo do IRPJ. Nem a Lei n°
9.249/95 ou qualquer outro diploma legal estabelece a convolação
automática dos juros sobre capital em pró-labore caso não cumpridos
determinados critérios.
A fiscalização, além de ter invocado absurdamente o suposto
descumprimento pela impugnante do artigo 9o da Lei n° 9.249/95, ainda
criou requisitos que sequer estão contidos no dispositivo invocado e
colacionou decisões em solução de consulta que não teriam permitido a
dedução de tais valores da base de cálculo do IRPJ. É mais do que permitido
que a empresa acumule os juros.
Das Razões de Improcedência da Autuação
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
5
a) Conceito de Juros Sobre Capital Próprio e da Ilegal Desconsideração dos
Valores Distribuídos
O artigo 9o da Lei n° 9.249/95 prevê alguns limites para que os valores
pagos a título de JCP sejam passíveis de dedução do lucro tributável. Se a
empresa desobedece aos limites que devem ser utilizados para a
remuneração por JCP, a única consequência cabível é de que os valores que
excedem os limites não podem ser utilizados para a dedução do lucro
tributável. Porém, de forma alguma, o excedente poderia ser considerado
como pró-labore, uma vez que em qualquer hipótese esse pagamento teria
a natureza de dividendos, modulando-se apenas o tratamento quanto à
dedução ou não para efeito de IRPJ.
Alega ter comprovado que obedeceu aos regramentos legais, previstos no
artigo 9o da Lei n° 9.429/95, para que pudesse deduzir do lucro tributável
os valores pagos a título de JCP durante o período fiscalizado.
Quanto aos valores pagos no ano de 2010, segundo a tabela apresentada à
fiscalização, a empresa apresentou o valor de R$ 7.877.469,03 para ser
distribuído a título de JCP. Desse montante, reteve 15% de IRRF, que somou
a quantia de R$ 1.181.627,49. Teria, portanto, a quantia líquida de RS
6.695.872,14 para distribuir a título de juros sobre capital próprio aos
sócios durante o ano de 2010. Observado corretamente, ao longo do ano
de 2010, distribuiu aos sócios o valor total de apenas R$ 3.057.171,59,
portanto, dentro do limite dos juros líquidos que poderiam ser distribuídos
que era de R$ 6.695.872,14.
Assim sendo, como a empresa apurou R$ 6.695.872,14 para distribuição de
JCP em 2010 e distribuiu efetivamente R$ 3.057.171,59, ao final do
exercício ela tinha a possibilidade de distribuir a diferença no importe de R$
3.638.700,55 ao longo do ano de 2011.
Quanto ao ano de 2011, a essa quantia que ainda poderia ser distribuída no
exercício posterior, em 2011, a empresa ainda incluiu o importe de R$
495.400,54 a título de lucro, onde foi descontado o IRRF de 15% no valor de
R$ 74.310,08, totalizando o líquido de R$ 421.090,46. Portanto, em 2011, a
empresa poderia distribuir JCP no valor de R$ 4.059.791,01 (R$
3.638.700,55 + 421.090,46), que significa o valor apurado de JCP para
distribuição ao longo daquele ano.
A impugnante não descreveu que havia lucro acumulado não pago do ano
de 2010, por se tratar de uma informação implícita e legal, informando
apenas o saldo que havia pago ao final do ano de 2010 (R$ 3.057.271,59).
Mas isso não afasta o fato de que ela ainda tinha valores acumulados
passíveis de pagamento a título de JCP em 2010 (R$ 3.638.700,55) e que,
somados ao valor líquido de 2011 (R$ 421.090,46), totalizaram a quantia de
R$ 4.059.791,01, tendo ocorrido a distribuição total de R$ 3.478.317,65 a
título de JCP.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
6
Conclui que, ao final de 2011, a empresa ainda tinha um saldo a distribuir a
título de JCP no valor de R$ 581.473,36 (R$ 4.059.791,01 - R$ 3.478.317,65).
Prossegue nas razões impugnatórias afirmando que a autoridade fiscal,
para versar que os pagamentos feitos pela impugnante não seguiram aos
comandos legais, simplesmente desconsiderou os lucros acumulados,
reconhecendo valores absurdamente menores do que aqueles que
poderiam ser pagos a título de JCP ao longo dos anos de 2010 e 2011,
invocando o conceito contábil da competência. Porém, o próprio artigo 9°,
parágrafo 1o, da Lei n° 9.249/95 autoriza a utilização dos lucros
acumulados, com vistas a formação dos valores que poderão ser pagos.
A dedução do JCP do lucro real deve obedecer ao regime de competência;
mas a apuração dos valores a serem distribuídos ou creditados a título de
JCP pode levar em conta os anos anteriores. Portanto, equivocou-se o
auditor quanto à extensão do JCP, confundindo a dedutibilidade do lucro
real com a apuração dos valores a serem pagos a título de JCP. Cita, como
exemplo, ementa de decisão judicial, bem como de decisão do CARF, acerca
da matéria.
b) Da Clara Distinção entre Juros Sobre Capital Próprio e Pró-labore
Afirma a impugnante, em síntese, que a característica peculiar (prestação
de serviços) é fundamental para o conceito de pró-labore e sua repercussão
para efeito de incidência de contribuição social/previdenciária. Isso porque
pela Lei n° 8.212, de 1991, a contribuição a cargo da empresa possui como
base de cálculo os valores destinados a retribuir o trabalho propriamente
dito, conforme prevê o art. 22.
Tratando-se de juros sobre capital próprio, a questão é diametralmente
diversa, já que são uma forma de remuneração que a empresa faz a seus
sócios, porém, totalmente desvinculada da efetiva prestação de serviços.
Essa verba remunera os sócios sobre seu próprio investimento, e não possui
correspondência alguma com o trabalho desses sócios para a empresa. Na
hipótese de remuneração desvinculada do trabalho, a lei se encarrega de
excluir os valores da base de cálculo das contribuições previdenciárias, a
exemplo do que ocorre com a participação de lucros ou resultados da
empresa.
Já no caso do pró-labore, como observado, não há necessidade de que a
empresa tenha lucro para seu pagamento. Esse fato já mostra a clara
distinção entre os institutos. Não existe na legislação previdenciária
qualquer regra que determine a incidência de contribuição previdenciária
sobre os pagamentos feitos a título de distribuição de lucros ou por meio de
JCP, uma vez que são pagamentos totalmente dissociados do trabalho.
Nesse sentido, está sendo deturpado o conceito de direito privado relativo
aos juros sobre capital próprio e à remuneração pró-labore, confundindo-se
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
7
ambos os institutos, o que é expressamente vedado, em função do que
dispõe o art. 110 do CTN.
c) Da Ausência de Motivação para Alterar a Natureza dos Valores Pagos a
Título de Juros Sobre Capital Próprio para Pró-labore
Afirma a Impugnante ter ocorrido manifesto vício de motivação, pois a
autoridade lançadora deveria justificar concretamente a suposta tentativa
de mascarar, sob o manto de JCP, eventual remuneração pelo trabalho
(pró-labore). Não se deve esquecer que a regra nas sociedades comerciais
da atualidade são as sociedades de capital, em que a remuneração se dá
em decorrência do capital investido e não por conta do trabalho
desenvolvido pelos sócios.
Prossegue em seu arrazoado afirmando que no caso em apreço, “é
importante ressaltar que os pagamentos a título de JCP observaram
religiosamente a participação societária de cada sócio”.
Também alega que os lançamentos tributários são atos administrativos
vinculados e que, por imperativo constitucional e legal, os atos
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos (art. 50 da Lei n° 9.784/99). A própria Receita
Federal do Brasil, ao estabelecer, por meio da Portaria RFB n° 2.439/2010
procedimentos a serem observados pelo Auditor-Fiscal, exige como
elementos de prova, dentre outros, a exposição minuciosa dos fatos (inciso
I, art. 3o da Portaria). Destaca que “o princípio segundo o qual ‘o que não
está nos autos, não está no mundo’ (quod non est in actis non est in
mundo)”, e afirma que reconhecendo o dever de motivar, o art. 2o ,
parágrafo único, inciso VII da Lei no 9.784/1999, obriga a Administração
Pública Federal a indicar os pressupostos de fato e de direito que
determinaram suas decisões.
Entende, assim, que diante do nítido vício na motivação, pelo fato da
autoridade fiscal não justificar concretamente quais as circunstâncias
fáticas que a autorizaram a divagar a respeito de um suposto pagamento
disfarçado de pró-labore, deve ser julgado insubsistente o lançamento.
d) Desnecessidade de Contabilização dos Eventos e da Impossibilidade de
Exigência de que o Contrato Social disponha sobre os Critérios para a
Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio
Nesse tópico a empresa alega, em síntese, que a escrituração dos valores
de JCP quanto aos anos anteriores sequer é necessária para fins de
dedutibilidade da despesa, quanto mais para que possa ocorrer o efetivo
pagamento dos juros - o que mais uma vez acresce a ilegalidade da aferição
indireta, sendo que na prática é exigida tão somente a deliberação dos
sócios e a ocorrência de lucro, conforme já decidiu o CARF (cita ementa
processo 12963.000365/2008-09, 1102-00.377, 27/01/2011).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
8
Faz referência ao Relatório Fiscal na parte em que dispõe que o “Contrato
Social da empresa é silente sobre o pagamento de JCP e nas memórias de
cálculo do JCP pago a empresa afirma que estes são pagos de acordo com o
Contrato Social, não existindo nenhum outro documento que trate do
assunto”, aduzindo que além de não ser requerido pela lei que esteja
previsto no contrato social cláusula de pagamento de JCP, os artigos 1.007 e
1.008 do Código Civil prevêem a nulidade das estipulações que vedem a
participação dos sócios nos lucros e perdas. Portanto, seria desnecessário
que a empresa tivesse em seu contrato social a previsão de pagamento de
juros sobre capital próprio.
Conclui comprovar mais uma vez que o lançamento deve ser declarado
insubsistente pela total falta de amparo dos fundamentos tidos como
ocorrentes pela fiscalização.
e) Improcedência das Obrigações Acessórias
Alega, em síntese, que é desnecessário abordar a nulidade do lançamento
quanto às obrigações acessórias, uma vez que estas seguem a mesma sorte
das obrigações principais já desconstituídas.
Porém, registra que no Auto de Infração 51.055.610-8, a fiscalização
afirmou indevidamente que parte dos valores pagos pela empresa não seria
referente a JCP mas sim pró-labore, e que, por conta disso teria sido
infringida obrigação acessória de consignar tais valores. Todavia, conforme
foi por demais demonstrado nesta impugnação, não houve pagamentos em
remuneração ao trabalho dos sócios, a ensejar a obrigação acessória tida
por descumprida.
Quanto ao Auto de Infração n° 51.079.30-3 [sic], alega que a autoridade
lançadora aduz que “a empresa deixou de descontar a contribuição dos
segurados no importe de 11% e no Auto de Infração n° 51.055.609-4
afirmou que se teria deixado de recolher 20% sobre a remuneração.
Entretanto, conforme foi visto, tais contribuições são absolutamente
indevidas, sendo insubsistentes também os mencionados autos”.
Quanto ao Auto de Infração n° 51.055.611-6, (suposta falta de escrituração
das contribuições), alega que, além de serem indevidas as contribuições e
por conseqüência a cobrança de qualquer obrigação acessória, o auditor
aplicou o art. 283 da Lei n° 8.212, de 1991, que sequer existe. Portanto, não
se poderia aplicar a previsão do inexistente artigo, como explicita o
relatório fiscal, impedindo a ampla defesa e o contraditório sobre o
afamado evento.
Conclui, ao final, que pelas razões ora expostas são absolutamente
insubsistentes também os lançamentos procedidos quanto ao suposto
descumprimento de obrigações acessórias.
Dos Pedidos
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
9
Requer sejam julgados absolutamente insubsistentes os lançamentos fiscais
impugnados e sejam todos eles cancelados, incluído o principal, juros e
multa.
Em 04/08/2015, fls. 348/360, apresenta petição por meio da qual informa
que interpôs impugnação, tempestivamente, em 06/07/2015, requerendo a
remessa dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ para análise e julgamento da matéria.
Das Impugnações dos Sujeitos Passivos Solidários
Hapvida Assistência Médica Ltda
Hapvida Assistência Médica Ltda, inscrita no CNPJ sob o no
63.554.067/0001-98, apresentou impugnação, tempestivamente, em
06/07/2015, fls. 185/190, nos seguintes termos.
Inexistência de Grupo Econômico
Alega, em síntese, que não integra qualquer grupo econômico, de fato ou
de direito, com a empresa Hapvida Participações, não podendo lhe ser
imputada responsabilidade solidária por atos praticados por essa outra
entidade. Para a caracterização de um grupo econômico de fato é
primordial a existência de uma empresa controladora com subordinação
das demais integrantes, inclusive no que concerne às atividades
desempenhadas.
Refere que, conforme a jurisprudência colacionada, um grupo econômico
se caracteriza apenas caso todos os elementos necessários estejam
demonstrados e comprovados - o que não se verifica no caso. Também
refere que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo
grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária. Aliás, a
solidariedade não se presume, nos termos do artigo 265 do Código
Civil/2002, sobretudo em sede de direito tributário. Sendo, nesse sentido,
uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Diante
do
exposto,
conclui
absolutamente
equivocada
a
imputação/extensão de responsabilidade solidária à Impugnante, devendo
ser reformado o Auto de Infração para excluí-la do pólo passivo.
Do Mérito
Quanto ao mérito, vem aderir às razões de impugnação que foram ou que
vierem a ser apresentadas pela Hapvida Participações e Investimentos
(autuada originária), que certamente terá plenas condições de demonstrar
a ilegitimidade dos lançamentos constantes do processo em referência.
Conclusão
Requer seja reconhecida a inexistência de grupo econômico de fato e de
responsabilidade solidária, eis que não configuradas tais situações,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
10
cancelando os autos de infração com relação à Impugnante. No mérito,
sejam consideradas como razões de defesa as que vierem a ser
apresentadas pela autuada originária e com base naqueles fundamentos
sejam cancelados os autos de infração lançados.
Em 04/08/2015, fls. 292/315, apresentou petição reiterando os termos da
impugnação interposta tempestivamente, em 06/07/2015, e requerendo a
remessa dos autos à DRJ.
Haptech Soluções Inteligentes Ltda
Haptech Soluções Inteligentes Ltda, inscrita no CNPJ sob o no
05.323.312/0001-50, tempestivamente, em 06/07/2015, fls. 247/253,
apresentou impugnação de idêntico teor à impugnação apresentada pela
responsável solidária Hapvida Assistência Médica Ltda.
Em 04/08/2015, fls. 363/376, apresentou petição reiterando os termos da
impugnação interposta tempestivamente em 06/07/2015 e requerendo a
remessa dos autos à DRJ.
Ultra Som Serviços Médicos Ltda
Ultra Som Serviços Médicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o no
12.361.267/0001-93, tempestivamente, em 06/07/2015, fls. 166/171,
apresentou impugnação de idêntico teor à impugnação apresentada pela
responsável solidária Hapvida Assistência Médica Ltda.
Em 04/08/2015, fls. 332/345, apresentou petição por meio da qual informa
que interpôs impugnação, tempestivamente, em 06/07/2015, da qual
ratifica os termos e razões e pugna pela remessa dos autos à DRJ para
revisão e julgamento.
Hospital Antônio Prudente S/S
Hospital Antônio Prudente S/S, inscrito no CNPJ sob o no 05.874.946/0001-
09,
tempestivamente,
em
06/07/2015,
fls.
267/272,
apresentou
impugnação de idêntico teor à impugnação apresentada pela responsável
solidária Hapvida Assistência Médica Ltda.
Em 04/08/2015, fls. 318/329, apresentou petição por meio da qual requer a
remessa dos autos à DRJ, diante da sua tempestiva impugnação
apresentada em 06/07/2015, cujas razões reitera.
Na sequência, a DRJ deliberou (fls. 379-400) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2011
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
11
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS AOS SÓCIOS A
TÍTULO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PARTE QUE EXCEDE O LIMITE
LEGAL.
São consideradas remunerações para fins de incidência das contribuições
previdenciárias as importâncias percebidas à guisa de juros sobre o capital próprio
pagas acima do limite individual permitido, previsto em lei específica.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência do grupo econômico de fato, impõe-se a imputação de
responsabilidade solidária a cada um de seus integrantes, pelo pagamento dos
créditos tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/06/2016 (fls. 407),
por abertura de mensagem em caixa postal, apresentou recurso voluntário (fls. 409-439), em
30/06/2016, reiterando os argumentos da impugnação. Afirma que o lançamento é nulo e discorre
sobre a distinção entre os institutos dos juros sobre capital próprio e do pró-labore e da
impossibilidade de se equipará-los; sobre a desnecessidade de contabilização dos eventos e da
impossibilidade de se exigir que o contrato social disponha sobre os critérios para a distribuição de
JCP; e sobre a improcedência das obrigações acessórias.
Os responsáveis solidários recorreram da decisão de primeira instância (conforme
datas de intimação e apresentação abaixo), argumentando acerca da inexistência de grupo
econômico e reiterando as questões de mérito apresentadas pelo contribuinte:

Responsável
Intimação
Protocolo do RV
HAPTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA
04/07/2016
(fl.
461)
03/08/2016 (fls. 534-551)
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE LTDA
04/07/2016
(fl.
462)
03/08/2016 (fls. 573-589)
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
04/07/2016
(fl.
463)
03/08/2016 (fls. 554-570)
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
04/07/2016
(fl.
464)
03/08/2016 (fls. 514-531)

É o relatório.

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
12
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a contribuição previdenciária (cota da
empresa e do segurado) incidente sobre valores pagos a sócios, contribuintes individuais, a título
de juros sobre o capital próprio (JCP), caracterizados pela fiscalização como pagamentos de pró-
labore em virtude de terem excedido o limite da participação de cada sócio. Além disso, versa
também sobre as obrigações acessórias que teriam sido descumpridas em decorrência do
entendimento da recorrente de que tais valores não seriam base de incidência das referidas
contribuições.
Sobre a nulidade por erro de fundamentação
Argumenta a recorrente que a decisão seria nula por vício de motivação (fl. 431):
A Fiscalização e a DRJ cometeram grave equívoco em insistir na tese de que há
elementos nos autos que conduziriam ao fato de que houve pagamento de pró-
labore, alterando-se indevidamente a natureza jurídica e fática do JCP
devidamente pago. Nesse sentido, veja-se que há nítida insistência em se justificar
a tributação a partir de um suposto contexto fático, NUNCA provado pela
autoridade lançadora e tampouco pela DRJ, que chegou a afirmar que os
pagamentos de JCP seriam pró-labore “indireto” [...].
Sem razão, porém.
Da leitura dos autos, conclui-se que o fundamento utilizado pela DRJ para
reclassificar os rendimentos como pró-labore, decorrem do seu entendimento de que os juros
sobre capital próprio não poderiam ser distribuídos desproporcionalmente. Não há nenhum vício
de fundamentação na decisão, apenas divergência em relação à tese que a recorrente entende ser
a mais correta, o que é uma questão de mérito, condição na qual será enfrentada neste voto.
Sobre a ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico
Argumentam os solidários que a decisão é nula, uma vez que inexiste grupo
econômico no presente caso. A existência de grupo econômico foi adequadamente descrita pelo
relatório fiscal, nos seguintes termos (fl. 41-42):
Devidamente intimada a apresentar organograma do grupo empresarial através
dos Termos de Intimação Fiscal no 1 e 6, a empresa apresentou o documento em
anexo, “Organograma”, indicando sua participação integral em várias outras
empresas. Em consulta à DIPJ 2014 da empresa, constam estas mesmas
empresas, porém com participação de “apenas” 99,97%.
O contrato social da empresa, em seu capítulo terceiro, cláusula sexta, afirma que
o objeto social da empresa é “a participação, como sócia ou acionista, em outras
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
13
empresas”, ou seja, a empresa fiscalizada é o que o Direito Empresarial denomina
de “holding”, fato que a própria empresa reconhece em seu cadastro na Receita
Federal do Brasil, documento “Cartão CNPJ” em anexo.
A própria definição de “Holding” para o Direito Empresarial “é uma sociedade
gestora de participações sociais que administra conglomerados de um
determinado
grupo”(extraído
do
sítio
da
internet
http://www.significados.com.br/holding/).
Mas não foram apenas estes os fatos observados pela auditoria que nos levaram a
entender a existência de um grupo econômico, entre os mais relevantes e que
configuram especialmente a unidade de comando e de decisões, destacamos:
- todas as empresas possuem os mesmos sócios pessoas físicas, sendo, inclusive o
mesmo sócio administrador, quais sejam Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima,
sócio administrador, CPF no 367.228.638-91; Sr. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de
Lima Junior, sócio, CPF no 456.493.243-87; e o Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima
Junior, sócio, CPF no 368.999.413-68, consoante demonstram os documentos
intitulados “Quadro Societário”;
- as empresas funcionam no mesmo endereço ou em endereços muito próximos
do endereço da própria empresa fiscalizada, tendo sido informados inclusive os
mesmos números de telefone e fax para contato, além de utilizarem o mesmo
endereço de correio eletrônico(“e-mail”). O documento “Cartão CNPJ” demonstra
este fato;
- as DIPJ da empresa foram informadas utilizando o mesmo endereço de IP,
demonstrando terem sido enviadas de uma mesma conexão de internet, além de
ter sido usado o mesmo certificado digital. O documento “DIPJ” demonstra este
fato;
- na DIRF, o responsável por seu preenchimento e o responsável pela empresa são
os mesmos para todas as empresas, consoante documento em anexo “DIRF”;
- o campo responsável pelo preenchimento da GFIP é o mesmo, tendo sido
informado o nome da empresa Hapvida Assistência Médica.
Desta forma, tendo demonstrado a existência de Grupo Econômico, atrai-se a
norma inserido no art. 30, IX da Lei 8.212/1991 que estende a responsabilidade,
na forma solidária, às demais empresas do mesmo grupo econômico, tendo sido
por isto, lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária a cada uma das
empresas.
Caracterizada a existência de grupo econômico, aplica-se, em relação às
contribuições previdenciárias, a Súmula CARF n.o 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
14
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Deste modo deve ser rejeitado o argumento das solidárias.
Do mérito
Os JCP constituem remuneração devida ao investidor pela disponibilização de
capital à empresa, refletida em seu patrimônio líquido. Em essência, objetiva compensar o custo
de oportunidade decorrente da alocação de recursos que poderiam ser aplicados em outras
atividades. Sua principal vantagem é a possibilidade de dedução como despesa na apuração do
lucro real, reduzindo a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com consequente diminuição da carga tributária.
Contudo, para usufruir desse benefício, além das regras ordinárias aplicáveis à escrituração em
geral, é imperativa a observância dos requisitos previstos no art. 9o, da Lei no 9.249/95, que
estabelece:
a) Efetivo pagamento ou crédito dos juros aos titulares;
b) Limitação do valor à aplicação da TJLP (pro rata die) sobre o patrimônio
líquido;
c) Restrição quantitativa: 50% do lucro do exercício (antes do JCP) ou 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros;
d) Retenção na fonte do Imposto de Renda, pelo valor mais elevado.
No presente caso, o Fisco constatou o pagamento desproporcional de juros sobre
capital próprio ao montante da participação de cada sócio. Conforme relatório fiscal (fl. 32-):
Assim, o presente trabalho investigará se os pagamentos realizados pela empresa
a título de JCP obedeceram ou não aos limites legais.
Primeiramente, vamos identificar a participação no Capital Social de cada sócio.
Segundo as alterações do Contrato Social e a própria DIPJ da empresa, a
participação de cada sócio nas datas nas quais foram realizados os pagamentos a
título de JCP era conforme o quadro a seguir: [...]
A partir de agora, verificaremos se todos os limites legais para pagamento de JCP
foram respeitados, iniciando pelo ano de 2010, no qual a empresa pagou JCP na
forma descrita no quadro abaixo, consoante memória de cálculo elaborado pela
própria empresa e seus lançamentos contábeis: [...]
Devemos agora verificar se em cada pagamento foram respeitados os limites
previstos no art. 9o caput e seu §1o da Lei 9.249/1995, além da participação de
cada sócio no capital social da empresa.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
15
Para isto, devemos determinar o valor do Patrimônio Líquido da empresa, a
variação da TJLP no período, o valor dos lucros acumulados e o lucro no período,
calcular o montante total que a empresa poderia pagar a título de JCP, determinar
deste valor o quanto competiria a cada sócio de acordo com sua participação
societária e comparar com o efetivamente recebido. O eventual excesso de
pagamento será considerado prolabore.
Primeiramente verificaremos se o pagamento global de juros sobre o capital
próprio se deu de acordo com a legislação de regência, através da verificação se
todos os pagamentos de JCP observaram os limites impostos no art. 9o, caput e
§1o da Lei 9.249/1995.
Convém ressaltar que a empresa optou por não aguardar o final do exercício
financeiro para realizar apenas um pagamento anual aos sócios, tendo realizado
pagamentos mensais a partir de julho de 2010.
Para o pagamento realizado em 30/07/2010 será considerada a variação da TJLP
entre 1o/01/2010 e 30/07/2010; para o pagamento de 31/08/2010, será
considerada a TJLP entre 1o e 31/08/2010; para o pagamento de 30/09/2010, a
TJLP de 1o a 30/09/2010; para o pagamento de 29/10/2010, a TJLP de 1o a
29/10/2010; para o pagamento de 30/11/2010, a TJLP de 1o a 30/11/2010 e para
o pagamento de 31/12/2010, a TJLP de 1o a 31/12/2010.
Registra-se que a empresa não apurou resultado nem levantou balanço para
nenhum dos meses de pagamento, sendo que os valores foram calculados por nós
de acordo com a contabilidade da empresa entregue através do Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, e os valores estão demonstrados no Anexo I –
Demonstração Cálculo JCP 2010.
Ressalta-se que a empresa também entregou os livros diário e razão em arquivos
extensão “pdf” com recibo de entrega, sendo estes dados idênticos aos
informados no SPED. Assim, os quadros abaixo demonstram os valores de JCP os
valores efetivamente pagos, os valores que a empresa poderia pagar aos seus
sócios, e as diferenças consideradas prolabores: [...]
Assim, pode-se dizer que a diferença entre o JCP pago e o limite previsto na Lei
9.249/1995 foi indevidamente considerado pela empresa como JCP, devendo,
pois, ser considerado prolabore e sobre estes pagamentos devem incidir as
contribuições sociais.
A seguir será realizada semelhante análise para o ano de 2011.
Em 2011, a empresa também optou por não aguardar o final do exercício
financeiro para realizar apenas um pagamento anual aos sócios, tendo realizado
pagamentos mensais a partir de janeiro até agosto, exceto em junho, quando a
empresa realizou dois pagamentos.
Desta forma, para cada mês será considerada a TJLP do mês, aplicada ao valor do
Patrimônio Líquido. O Pagamento realizado em 22/06/2011 será calculado com a
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
16
TJLP, o Patrimônio Líquido, Lucros Acumulados e Lucro do Período relativo ao mês
de maio, uma vez que o mês de junho ainda não havia findado.
Registra-se que a empresa não apurou resultado nem levantou balanço para
nenhum dos meses de pagamento, sendo que os valores foram calculados por nós
de acordo com a contabilidade da empresa entregue através do Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, e os valores estão demonstrados no Anexo II –
Demonstração Cálculo JCP 2011.
Ressalta-se que a empresa também entregou os livros diário e razão em arquivos
extensão “pdf” com recibo de entrega, sendo estes dados idênticos aos
informados no SPED.
Assim, os quadros abaixo demonstram os valores de JCP os valores efetivamente
pagos, os valores que a empresa poderia pagar aos seus sócios, e a diferenças
consideradas prolabores:
[...]
Assim, pode-se dizer que as diferenças entre o JCP pago e o limite previsto na Lei
9.249/1995 foram indevidamente considerados pela empresa como JCP, devendo,
pois, serem considerados prolabores e sobre estes pagamentos devem incidir as
contribuições sociais.
Em relação ao pagamento extemporâneo, conquanto se possa concordar com o
contribuinte acerca da existência de decisões judiciais que afirmam não haver no art. 9o, da Lei no
9.249/95 qualquer limitação temporal expressa para a dedução, sendo irrelevante o período de
capitalização dos juros, é preciso ressaltar que esses julgados não formam uma jurisprudência,
senão de maneira incipiente. Da mesma maneira, neste CARF, a jurisprudência é no sentido de ser
obrigatória a observância do regime de competência, pela necessidade de se observar como limite
a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo. Neste sentido, as seguintes decisões da Primeira
Seção que sob este fundamento normativo tem declarado a indedutibilidade dos juros pagos
desproporcionalmente:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
17
Câmara Superior - Acórdãos 9101-001.863, 9202-003.150 e 9303-002.400.
Precedentes do STJ - AgRg no REsp 1.335.688-PR, REsp 1.492.246-RS e REsp
1.510.603-CE.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE
RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE
2006.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma. Recurso Voluntário Provido
em Parte. Se determinada despesa dedutível era dedutível do lucro real apurado
pela holding, se esta vem a ser incorporada pela investida, a despesa antes
dedutível assim permanecerá sendo na sucessora. Inteligência do disposto no
caput do art. 227 da Lei no 6.404/76.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
Os juros sobre capital próprio que são dedutíveis na apuração do resultado
tributável são somente os que são pagos ou creditados individualizadamente a
cada titular, sócio ou acionista a título de remuneração do capital. Não se
enquadram como tal e são indedutíveis os juros pagos ou creditados que
excederem ao que beneficiário teria direito de acordo com sua participação no
capital social da empresa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. RESTABELECIMENTO DO SALDO GLOSADO.
Tendo sido restabelecida a dedutibilidade de despesas glosadas no lançamento,
restabelecem-se também os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
Constatado que o saldo restabelecido é superior à insuficiência de saldo apontada
no lançamento, cancela-se também a infração correspondente.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal. (Número da decisão: 1402-002.119)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JCP. DEDUTIBILIDADE. LIMITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
18
Há duas regras balizadoras de valores para a dedução de JCP, que devem ser
observadas simultaneamente. A primeira, decorrente da própria metodologia de
cálculo do JCP, limita o valor àquele resultante da incidência da variação, pro rata,
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre contas específicas do patrimônio
líquido legalmente relacionadas. A segunda advém de uma limitação expressa,
que veda a dedução acima de metade do maior valor entre o lucro líquido do
exercício antes da dedução dos juros e o somatório dos lucros acumulados e
reservas de lucros.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE REMUNERAÇÃO
DA TJLP.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre capital
próprio aos seus sócios de forma desproporcional às correspondentes
participações societárias. Os juros pagos a cada sócio, todavia, só serão
individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, caso a
respectiva remuneração do capital investido não exceda a variação da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A dedução de juros sobre o capital próprio é faculdade concedida pela lei, cujo
exercício se sujeita a limite absoluto, correspondente ao produto da variação da
TJLP sobre o patrimônio líquido, não podendo a contribuinte exercê-la em anos
posteriores. (Número da decisão: 1102-001.581)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO FATO
GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Pode a fiscalização verificar documentos e analisar fatos ocorridos há mais de
cinco anos para deles extrair a repercussão tributária de exercícios futuros. A
vedação contida no Código Tributário Nacional impossibilita apenas o lançamento
de crédito tributário relativo a período já fulminado pela decadência.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. GLOSA DO ÁGIO PAGO NA AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE.
A infração decorrente da amortização do ágio pago em vista de investimento
adquirido por valor superior ao patrimonial decorreu de uma reorganização
societária que não pode ser como tida como engendrada com evidente intuito de
fraude, pois, como sabido, trata-se de questão polêmica, com decisões oscilantes
nas instâncias julgadoras administrativas, o que desautoriza a manutenção da
exasperação da penalidade aplicada pela Fazenda Nacional.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
19
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4). Além disso, o art. 161 do
Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o
caput do artigo, o que torna legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS -
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de sua controladora, a qual tinha
desdobrado o valor da participação em seu capital em valor patrimonial e em
ágio, somente poderá deduzir a despesa com a amortização desse ágio se, além
de cumprir as demais exigências legais, comprovar: que o ágio fora pago em
virtude da expectativa de resultados futuros como exclusivo fundamento
econômico do ágio; a existência de substância econômica e propósito negocial nas
operações de reorganização societária; que houve a reunião numa só pessoa
jurídica do patrimônio que tiver sofrido o encargo do ágio e o patrimônio que
presumivelmente gerará os lucros que justificaram o seu pagamento, mediante
efetiva incorporação, cisão ou fusão.
ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS NA HOLDING. INCORPORAÇÃO REVERSA.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS MESMOS ENCARGOS.
Se determinada despesa dedutível era dedutível do lucro real apurado pela
holding, se esta vem a ser incorporada pela investida, a despesa antes dedutível
assim permanecerá sendo na sucessora. Inteligência do disposto no caput do art.
227 da Lei no 6.404/76.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
Os juros sobre capital próprio que são dedutíveis na apuração do resultado
tributável são somente os que são pagos ou creditados individualizadamente a
cada titular, sócio ou acionista a título de remuneração do capital. Não se
enquadram como tal e são indedutíveis os juros pagos ou creditados que
excederem ao que beneficiário teria direito, de acordo com sua participação no
capital social da empresa.
APURAÇÃO ANUAL DO IRPJ/CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS.
LANÇAMENTO MULTAS ISOLADAS.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
20
No caso de lançamento efetivado após o encerramento do exercício, abrangerá a
multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa não recolhida (exigida
isoladamente, no percentual de 50% do valor do pagamento mensal, art. 44, inc.
II, b, da Lei no 9.430, de 1996), como também o imposto devido com base no lucro
real determinado em 31 de dezembro, a ser acrescido da multa de ofício e dos
juros de mora que necessariamente acompanham o lançamento fiscal. Isso
porque as duas penalidades pecuniárias (multa isolada e a multa de 75% sobre o
valor do principal) possuem materialidades distintas, nada impedindo os
respectivos lançamentos de maneira simultânea.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DA CSLL NA CONDIÇÃO DE LANÇAMENTO DECORRENTE OU
REFLEXO DO IRPJ.
Tendo em vista a identidade verificada nos períodos fiscalizados e nas infrações
apontadas pela autoridade lançadora, sabendo-se, ainda, serem as mesmas as
objeções suscitadas pela pessoa jurídica impugnante, aplicam-se à CSLL as
mesmas razões de decidir que foram estabelecidas no presente julgado,
referentemente ao IRPJ. (Número da decisão: 1201-002.085)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
21
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. Não se
trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período
de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é
criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para
a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso
realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio
da competência, mas da própria contabilidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias
que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. Não se
trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período
de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
22
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é
criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para
a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso
realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio
da competência, mas da própria contabilidade. (Número da decisão: 1201-
007.181)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O termo inicial para contagem do prazo decadencial nos casos de amortização de
ágio tida como indevida corresponde à data em que a pessoa jurídica efetuou a
dedução pela primeira vez. Não há que se falar em contagem da caducidade a
partir da operação em que foi gerada o ágio pois, nesse momento, anda não
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária como decorrência da dedução
indevida.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando constatado dolo, fraude ou
simulação do sujeito passivo (STJ - Primeira Seção de Julgamento, Resp
973.733/SC, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, DJ 18/09/2009).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PESSOAS LIGADAS. INDEDUTIBILIDADE.
Incabível a formalização do ágio como decorrência de operação societária
realizada entre pessoas ligadas, pela inexistência da contrapartida do terceiro que
gere o efetivo dispêndio.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES.VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
23
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
Os juros sobre capital próprio que são dedutíveis na apuração do resultado
tributável são somente os que são pagos ou creditados individualizadamente a
cada titular, sócio ou acionista a título de remuneração do capital. Não se
enquadram como tal e são indedutíveis os juros pagos ou creditados que
excederem ao que beneficiário teria direito de acordo com sua participação no
capital social da empresa.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é cabível a
imputação da multa de ofício na lavratura de auto de infração, quando inexistente
qualquer das hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas na legislação.
MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ENTRE EMPRESAS LIGADAS SEM
PAGAMENTO.
Operações empreendidas no universo de um mesmo grupo econômico, com
transferência de ações com sobrepreço para integralizar o capital social de uma
empresa de papel, sem sacrifício de ativos, sem pagamento pelo sobrepreço, que
foi criado artificialmente e especificamente para consumar o aproveitamento de
uma despesa fictícia, implicam na presença dos elementos volitivo e cognitivo,
caracterizando o dolo na conduta que ultrapassa o tipo objetivo da norma
tributária e é apenado com a qualificação da multa de ofício.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão
legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser
realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for
o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente
da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do
CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não
apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização
do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
24
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A
ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão. (Número da
decisão: 1402-002.204)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2004
IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA. DESPESAS
FINANCEIRAS.
Os juros sobre o capital próprios pagos ou creditados a titular, sócio ou acionista
têm natureza jurídica de despesa financeira, e não de lucros nem de dividendos.
IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO OUPAGAMENTO EM
VALOR NÃO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL.
INDEDUTIBILIDADE.
Sendo os juros sobre a capital própria remuneração do capital aplicado pelo
titular, sócios ou acionistas na pessoa jurídica, o crédito ou pagamento
individualizado mente para cada um deve ser proporcional a sua participação no
capital social da pessoa jurídica. A parcela excedente não configura remuneração
a esse título e, portanto, não pode se beneficiar da dedutibilidade conferida aos
juros sobre o capital. (Número da decisão: 1301-000.480)
Em relação ao tratamento dos JCP distribuídos desproporcionalmente para fins de
incidência de contribuições previdenciárias, vejam-se os seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabelece o atual limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO POR
PRECLUSÃO.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
25
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PAGAMENTO
DESPROPORCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
APONTADA PELO TRABALHO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatando a fiscalização que houve pagamento de remuneração para sócios ou
acionistas, contribuintes individuais, a qualquer título, tem-se a incidência de
contribuições previdenciárias. Os Juros sobre Capital Próprio - JCP não podem ser
pagos de forma desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou
acionistas a título de JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do
percentual correspondente a participação de cada um no capital social, devem
sofrer a incidência de contribuição previdenciária. (Número da decisão: 2202-
010.025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
NULIDADE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
A vedação do art. 146 do CTN acontece diante de um mesmo cenário fático, do
mesmo contribuinte e em relação a período já fiscalizado, em que a autoridade
fiscal não pode se valer de duas formas distintas de apurar a matéria tributária e a
respectiva base de cálculo. Entretanto, o ordenamento jurídico pátrio permite
que, em períodos de apuração diferentes, ocorram mudanças nos fundamentos
da autuação, até porque no Direito podem ocorrer mudanças interpretativas em
virtude da sua construção dialética. Não há engessamento da atividade tributante
por conta do dispositivo do art. 146 do CTN, haja vista o dever de proceder ao
lançamento da forma estabelecida pelo art. 142 do CTN.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL. NATUREZA
DISTINTA DOS DIVIDENDOS
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
26
A partir da distinção estabelecida pelo STJ quanto a natureza jurídica dos JCP e do
dividendo, não se justifica que a distribuição dos JCP não obedeça a proporção
existente no capital social investido, razão porque não é possível a aplicação da
possibilidade contida na norma do art. 1007 do Código Civil que permite a
distribuição de lucros de forma desproporcional, em virtude de acordo de
negociação entre os sócios. Súmula CARF no 108 JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. INCIDÊNCIA Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Número da decisão: 2401-006.067)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Inaplicável o sobrestamento do julgamento do processo administrativo na
hipótese em que não há previsão regimental, nem prejudicialidade para
apreciação do recurso voluntário no processo conexo.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
INAPLICABILIDADE.
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
Não há nulidade se o contribuinte, unilateralmente, teve problemas técnicos na
abertura dos arquivos, que constavam desde sempre, nos autos do processo, sem
prejuízo a sua ampla defesa e ao contraditório.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
DISPOSIÇÃO
DE
LEI.
REVOGAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO SUMULADO ANTERIORMENTE. INAPLICABILIDADE.
Por expressa disposição de lei, é válido o lançamento realizado exclusivamente
com base em extratos bancários, desde que, intimada, a contribuinte não
comprove a origem dos créditos realizados em suas contas correntes. Não
prevalece entendimento anterior, reformulado por lei superveniente.
PRELIMINARES DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA INCORRETA. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo, na condição de contribuinte da obrigação principal, é quem tem
a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
A autoridade fiscal tem plenos poderes para atribuir as infrações decorrentes da
desconsideração da operação realizada, não invalidando o procedimento fiscal
realizado.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
DISTRIBUIÇÃO
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.
ADMINISTRADOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Em que pese alguma semelhança, os juros sobre capital próprio possuem
natureza jurídica distinta dos lucros ou dividendos. Os valores pagos ou creditados
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
27
aos sócios administradores da pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, em desproporção à participação de cada quotista no capital social, tem a
natureza de pró-labore indireto, destinado a retribuir o trabalho, sujeitando-se à
incidência da contribuição previdenciária.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
Deve ser cancelada a qualificação da multa de ofício quando não demonstrado o
dolo, fraude ou simulação ao caso específico, de forma a justificar o agravamento
da penalidade. (Número da decisão: 2102-003.593)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PEDIDO NÃO FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pedido que não foi formulado na impugnação não pode ser trazido para análise
apenas na fase recursal por já ter sido atingido pela preclusão.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais acionistas,
presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore, estando sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Número da
decisão: 2202-011.275)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA FINANCEIRA.
PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL
SOCIALIMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE O EXCESSO.
A natureza jurídica dos Juros Sobre Capital Próprio é de despesa financeira para a
empresa e de receita para o sócio beneficiário. Os valores pagos ou creditados aos
sócios a título de Juros Sobre Capital Próprio, além do que lhes seria devido pela
aplicação do percentual correspondente a participação de cada um no capital
social, devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária, por representar
pró-labore indireto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
28
CONVENÇÕES
PARTICULARES
OPOSIÇÃO
À
FAZENDA
PÚBLICA,
INADMISSIBILIDADE.
Salvo disposição em contrário, não tem validade as convenções particulares
firmadas para afastar o pagamento de tributos. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
(Número da decisão: 2401-001.504)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/10/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda matéria que não tenha relação
direta com o lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONHECIMENTO. CONSUMATIVA.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72
restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não
conhecimento do recurso interposto.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A SÓCIOS EM DESACORDO COM
A LEI. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio excedente ao
montante que poderia ser pago em conformidade com a legislação, presta-se a
retribuir o trabalho e não o capital, estando sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias. (Número da decisão: 2101-003.123)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2010
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. DESATENDIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA.
A conduta consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas,
conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um pagamento
realizado em contrapartida de um serviço prestado por pessoa jurídica, implica a
ação dolosa de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária acerca da ocorrência dos fatos geradores das contribuições destinadas
a entidades e fundos, incorrendo, assim, a autuada na conduta típica da
sonegação. MULTA QUALIFICADA. Comprovada a ocorrência de simulação,
correta a aplicação da penalidade qualificada prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da
Lei n.o 9.430, de 1996,com redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
29
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU
FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade _ e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão _ do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a
contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DO JCP DESPROPOCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
SOCIAL.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.200.492-RS, submetido à sistemática do art. 543 C do
CPC/73, "ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classificá-los para fins
tributários como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes
aplicáveis." Os pagamentos efetuados aos sócios no percentual que extrapola sua
participação societária, deve ser considerado remuneração para fins de incidência
de contribuição social.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A divergência na qualificação jurídica do fato não pode ser equiparado ao
evidente intuito de fraude para efeito de aplicação da multa agravada prevista no
artigo 44, II da Lei no 9.430/96. (Número da decisão: 2202-003.610)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/04/2009
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais acionistas,
presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore, estando sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias. (Número da decisão: 2202-011.072)
No presente caso, soma-se ao fato da distribuição ter se dado de maneira
desproporcional a inexistência de registros contábeis aptos a demonstrar a intenção da empresa
de realizar pagamento de JCP relativamente a períodos anteriores. Neste sentido, manifestou-se a
decisão recorrida (fl. 395-397):
No caso, ao deixar de provisionar o montante dos JCP e de apropriar os valores
respectivos como despesas financeiras, a empresa não reconheceu,
contabilmente, a existência de juros sobre o capital próprio a serem distribuídos
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
30
aos sócios. Assim sendo, ao efetuar o crédito de valores “não reconhecidos
contabilmente e não distribuídos” em exercícios anteriores juntamente com os
valores do exercício atual e, ao apropriá-los integralmente como despesas no ano
do pagamento dos JCP, a empresa violou o princípio da competência e modificou
o resultado deste exercício.
Conseqüentemente, entende-se que a obediência ao regime de competência é
condição necessária tanto para a dedução do JCP do lucro real, como para a
apuração dos valores a serem distribuídos ou creditados a título de JCP aos sócios
da fiscalizada, sob pena de a contabilidade não espelhar a real situação da
empresa.
Se tivesse havido o provisionamento contábil dos JCP, o pagamento destas
provisões de exercícios anteriores não afetaria o resultado do exercício em que se
efetivou o pagamento. Se assim ocorresse, existiria apenas uma mutação
patrimonial, ou seja teria havido uma redução do Ativo (pela saída do numerário
do caixa ou banco conta corrente) e uma redução do Passivo (pelo pagamento da
obrigação escriturada).
Segundo exposto no Relatório Fiscal, não foi o que ocorreu. Não observado o
princípio contábil da competência, o resultado do exercício de 2010 foi
indevidamente afetado por despesas de exercícios anteriores que não foram
provisionadas.
[...]
[...] embora a impugnante alegue que a apuração dos valores a serem distribuídos
ou creditados a título de JCP deva levar em conta os anos anteriores, na prática os
fatos revelam que em nenhum momento demonstrou a intenção de realizar
pagamento posterior de um resultado já obtido.
[...]
Saliente-se, quanto aos argumentos expostos na peça impugnatória, na parte que
trata da “Desnecessidade de Contabilização dos Eventos e da Impossibilidade de
Exigência de que o Contrato Social disponha sobre os Critérios para a Distribuição
de Juros Sobre Capital Próprio”, que a contabilidade faz prova a favor do sujeito
passivo (art. 206 do Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Por outras palavras, a inexistência de registros contábeis e demais subsídios
(previsão contratual) que demonstrem a intenção da empresa de realizar
pagamento de JCP relativamente a períodos anteriores, levou a autoridade
lançadora a concluir, de forma fundamentada, que a empresa utilizou-se apenas
de um subterfúgio para realizar pagamentos maiores aos seus sócios sob o título
de JCP, quando na verdade se trata de remuneração que, nos termos da lei, deve
sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
31
Não se confunde a questão aqui analisada com o tratamento concedido à
distribuição desproporcional de lucros. A este respeito, é esclarecedor o voto do conselheiro
Cleberson Alex Friess, no Acórdão n.o 2102-003.593:
[...]
A toda a evidência, inadmissível os sócios aportarem determinado capital social
na companhia e receberem, a título de juros sobre capital próprio, uma
remuneração calculada com base em parâmetro superior à indisponibilidade dos
seus recursos. Certamente, isso não será remuneração do capital próprio
investido, na forma de juros.
Os juros sobre capital próprio diferem dos lucros ou dividendos, sobretudo em
razão do tratamento fiscal diferenciado que evidencia a distinção de natureza
jurídica.
Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso
Especial(REsp) no 1.200.492/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
tratou conclusivamente sobre as diferenças entre a natureza jurídica dos juros
sobre capital próprio e os lucros ou dividendos, nos fundamentos do voto
vencedor.
A título ilustrativo, copio trecho do voto do Ministro Mauro Campbell Marques,
que enumera as diferenças de tratamento legal:
(...)
Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua
semelhança acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na
legislação que evidencia a diferença de sua natureza jurídica, a saber:
LUCROS OU DIVIDENDOS
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Em relação ao beneficiário: não estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte
pagadora nem integram a base de cálculo
do imposto de renda do beneficiário (art.
10, da Lei n. 9.249/95).
Em relação ao beneficiário: estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte na
data
do
pagamento
do
crédito
ao
beneficiário (art. 9o, §2o, da Lei n.
9.249/95).
Em relação à pessoa jurídica que paga: não
são dedutíveis do lucro real (base de
cálculo do imposto de renda).
Em relação à pessoa jurídica que paga:
quando pagos são dedutíveis do lucro real
(art. 9o, caput, da Lei n. 9.249/95).
Obedecem necessariamente ao disposto
no art. 202, da Lei n. 6.404/76 (dividendo
obrigatório).
Podem, facultativamente, integrar o valor
dos dividendos para efeito de a sociedade
obedecer à regra do dividendo obrigatório
(art. 202, da Lei n. 6.404/76).
Têm limite máximo fixado apenas no
estatuto social ou, no silêncio deste, o
limite dos lucros não destinados nos
termos dos arts. 193 a 197 da Lei n.
6.404/76.
Têm como limite máximo a variação da
TJLP (art. 9o, caput, da Lei n. 9.249/95).
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
32
Estão condicionados apenas à existência de
lucros (arts. 198 e 202, da Lei n. 6.404/76).
Estão condicionados à existência de lucros
no dobro do valor dos juros a serem pagos
ou creditados (art. 9o, §1o, da Lei n.
9.249/95).
Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não
constituam receitas financeiras, não é possível simplesmente classificá-los
para fins tributários como “lucros e dividendos” em razão da diferença de
regimes aplicáveis, de modo que não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n.
10.637/2002 e o mesmo dispositivo da Lei n. 10.833/2003.
(...)
No presente caso, interessa a definição de juros sobre capital próprio para fins
tributários, e não para efeitos societários. A partir dessa linha interpretativa, não
é possível a equiparação entre os juros sobre capital próprio e os lucros ou
dividendos.
Por tais razões, a distribuição dos juros sobre capital próprio em desproporção ao
capital social não encontra respaldo no art. 1007 do Código Civil, veiculado pela
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média
do valor das quotas.
A lei civil autoriza que as relações entre os sócios se pautem na livre vontade para
legitimar a distribuição desproporcional dos lucros ou dividendos à participação
de cada sócio no capital social. Ocorre que os juros sobre capital próprio se
referem à parcela de natureza jurídica diversa e, portanto, inaplicável o
dispositivo para a situação.
Em suma, é fora de dúvida que, para fins do direito tributário, juros sobre capital
próprio configuram remuneração paga ou creditada individualmente ao sócio pelo
capital investido na sociedade empresarial e, dessa forma, os valores devem
respeitar, obrigatoriamente, a proporcionalidade existente na composição das
quotas, razão pela qual é ineficaz a deliberação societária que tem o propósito de
contrariar o regime jurídico da legislação tributária.
É simples interpretação lógica, sistêmica e finalística da legislação, com as
consequências jurídicas e tributárias que lhe são decorrentes, mesmo que a lei
não contenha vedação expressa para a distribuição desproporcional de valores a
título de juros sobre capital próprio.
Uma vez delimitado esse ponto, resta definir a natureza jurídica das verbas pagas
em desproporção à participação de cada sócio no capital social, classificada pela
recorrente como a título de juros sobre capital próprio.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
33
A inobservância dos requisitos da lei tributária desvirtua a natureza jurídica de
juros sobre capital próprio. Caso contrário, haveria uma legitimação para a
“remuneração do capital de terceiros”.
Com efeito, há que se conferir um tratamento tributário adequado ao excedente
que foi pago de forma irregular.
Não se cuida de pagamentos por mera liberalidade ou distribuição a título de
lucros ou dividendos, porque não foi essa a finalidade da remuneração às pessoas
físicas. Aliás, sobre os valores pagos/creditados, a fonte pagadora procedeu à
retenção do imposto de renda.
Em relação à empresa, no caso do administrador da sociedade, na qualidade de
contribuinte individual, o fato gerador da obrigação principal é a prestação de
serviço remunerado. Na condição de responsável pela administração, a prestação
de serviço pelo empresário decorre do exercício da direção da sociedade.
Para fins previdenciário, o art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, estabelece um conceito amplo de remuneração, destinada a retribuir o
trabalho, de maneira que a natureza das parcelas pagas pela empresa que
escapam à tributação devem estar devidamente comprovadas.
[...]
Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida neste aspecto.
Da multa pelo descumprimento de obrigações acessórias
O recorrente pede que sejam revistas as multas. Conquanto sua argumentação a
respeito de violação ao direito de defesa em decorrência de equívoco cometido pela fiscalização
na indicação do dispositivo legal da multa não mereça prosperar, deve-se aplicar ao presente caso
o princípio da consunção. No presente caso, foram lançadas as seguintes multas pelo
descumprimento de obrigação acessória:
a) CFL 30: por deixar a empresa de preparar folhas de pagamento de todas as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestaram
serviços;
b) CFL 34: por deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade
de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias; e
c) CFL 59: por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
Com a edição da MP 449/2008, o lançamento das contribuições previdenciárias
passou a sujeitar-se à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, incidente sobre o valor
total ou a diferença do tributo não recolhido. Assim, quando o contribuinte pratica atos
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
34
meramente reflexos do descumprimento da obrigação principal, não pode ser novamente
penalizado, desde que tenha ocorrido o lançamento correspondente dessa obrigação.
Afinal, o contribuinte deixou de cumprir as obrigações acessórias — como reter a
contribuição do segurado, incluí-la na folha de pagamento e registrá-la na contabilidade — por
entender que a verba em questão não integrava a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. No lançamento de ofício da obrigação principal, já lhe é aplicada a multa prevista
no art. 44 da Lei no 9.430/96, a qual abrange todas as penalidades decorrentes da falta de
recolhimento.
Neste sentido, o seguinte precedente:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
FORNECIMENTO
DE
TICKET
REFEIÇÃO.
DESNECESSIDADE
INSCRIÇÃO
PAT.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF no 213.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se
assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento. Súmula CARF no 213.
PAGAMENTO DE ALUGUEL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE DESINCUMBIU O CONTRIBUINTE. PROVA
INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do artigo 373 do CPC, de comprovar que os valores foram pagos a
título de locação do imóvel comercial que funciona a sede da empresa, para fins
de não incidência de contribuição previdenciária. Os documentos devem ser
apresentados pelo contribuinte juntamente com a impugnação, salvo quando
houver algum fato impeditivo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723194/2015-36
35
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade preponderante de
cada CNPJ. O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na
CNAE, competindo à Receita Federal rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa,
proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito
fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença
do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430 de 1996.
(Número da decisão: 2201-012.099)
Portanto, devem ser afastados os lançamentos das multas CFL 30, 34 e 59.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as nulidades suscitadas e, no mérito, dou parcial
provimento aos recursos para cancelar o lançamento das multas CFLs 30, 34 e 59.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 702
DF CARF MF
Original